Tribunal: STF
Processo: HC 233505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2023, por Wilker Moroni de Oliveira Soares, advogado, em benefício de João Pedro de Souza Ribeiro, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental em Pedido de Reconsideração no Habeas Corpus n. 811.911, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ‘SEGUNDA APELAÇÃO’ TRAVESTIDA DE WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta, ainda, ter sido apresentada fundamentação inidônea para não se aplicar essa causa de redução.



    Ressalta que, “[n]a terceira fase, em que pese a d. fundamentação do 
v. acórdão, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu quantum máximo, pois além de sua absoluta primariedade, não há prova de que o Paciente integre organização criminosa ou que se dedique com habitualidade a atividades delitivas. Somado a isso, os atos infracionais praticados durante a adolescência não podem ser considerados como geradores de antecedentes, nem de personalidade desajustada, e, da mesma forma, não podem ser também considerados para concluir que o agente se dedicava a atividades criminosas, com a intenção de vetar a aplicação do tráfico privilegiado previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06”.



    Assevera que os “atos infracionais praticados durante a adolescência não podem ser considerados como geradores de antecedentes, nem de personalidade desajustada, e, da mesma forma, não podem ser também considerados para concluir que o agente se dedicava a atividades criminosas, com a intenção de vetar a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06”.



    Ressalta que o “fundamento de que a quantidade de drogas apreendidas evidencia a imersão habitual na mercancia ilícita, já que iniciantes na traficância não têm acesso a tal porção de droga, é inidôneo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) há de ser concedida a medida liminar, para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11343/06, em grau máximo de 2/3, com consectários legais (fixação do regime aberto e conversão da PPL em PRD); ou determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. No mérito, pugna pela ratificação da liminar, com a consequente concessão da ordem em definitivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que,



    “[n]o dia 23 de julho de 2020, na Rua Major Delfino n. 45, bairro Costa Carvalho, nesta cidade, Policiais Militares intensificaram patrulhamento com o fim de verificarem a procedência de informação recebida, em denúncia anônima de que havia tráfico de drogas no local, mais precisamente vendas de comprimidos ecstasy, recebidas por meio de menor, via correios. 



    Foi constatado durante operação policial que o denunciado, com vontade livre e consciente dirigida à finalidade criminosa adquiriu, guardava, ocultava e tinha em depósito, para fins de venda a terceiros, usuários e dependentes, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, difundindo o tráfico ilícito. 



    Os policiais militares depararam-se com a menor MLSV, nascida em 20/08/2005, recebendo uma encomenda via correios, por volta das 16:14h que estava em seu nome, a qual foi abordada e informou que a encomenda seria do irmão, e que já teria recebido outras daquele tipo. 



    Os policiais se dirigiram ao local de trabalho do denunciado, o qual retornou a sua residência e assumiu a propriedade do entorpecente apreendido localizado no interior de uma capa de DVD, que estava no envelope recebido pelos correios por sua irmã, sendo 01 pacote com 101 comprimidos de cor laranja e 01 pacote com 50 comprimidos de cor amarela, ambos semelhantes a ecstasy. 



    Após buscas no interior da residência do denunciado pelos militares, acompanhados da testemunha José Ricardo, foram encontrados no interior do quarto do denunciado 01 caderno com anotações de valores a receber com alguns nomes e 04 (quatro) pacotes de sacos plásticos utilizados para embalar drogas”.



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG “julgou procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.3343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa”. Foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Ao julgar o recurso da acusação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentando a pena imposta ao paciente para sete anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e setecentos 
dias-multa. Consta desse julgado:



    “(...) Na presente hipótese, apesar da primariedade do acusado (CAC de fl. 49), há evidências concretas de que ele se dedicava à atividade criminosa. 



    Conforme restou consignado pela prova oral colhida, sobretudo pelos relatos dos policiais militares, o acusado, desde a menoridade, é conhecido pela prática da mercancia ilícita, tanto que, segundo apurado nos autos de nº 0044421-69.2015.8.13.0145 (CAI de 
fl. 99/99v), na ocasião, João Pedro foi abordado na companhia de Débora Kelli Aparecida Monteiro, que era casada com William Silas Leite e irmão dos ‘Irmãos Metralha’, notórios traficantes e integrantes de uma organização criminosa atuante em Juiz de Fora/MG voltada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. 



    Tais circunstâncias inferem-se do boletim de ocorrência de 
fls. 100/103 e da sentença proferida no bojo dos autos de 
nº 0145.09.510565-9 juntada às fls. 106/114. 



    Após regular processamento do feito de nº 0044421-69.2015.8.13.0145, foi julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial e aplicada em desfavor do réu a medida socioeducativa de liberdade assistida, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.



    (…) Não bastasse isso, foi apreendida significativa quantidade de maconha e ecstasy – substância essa altamente nociva e alucinógena –, respectivamente, no total de 297,57g (duzentos e noventa e sete gramas e cinquenta e sete centigramas), e 59,95g (cinquenta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) acondicionadas em 151 (cento e cinquenta e um) compridos, o que, associado às demais circunstâncias do caso concreto, evidencia a imersão habitual na mercancia ilícita, já que iniciantes na traficância não têm acesso a tal porção de droga”.



    Esse julgado foi mantido com a rejeição dos embargos infringentes opostos pela defesa em segunda instância:



    “(...) O embargante realmente é primário, todavia creio que o acervo probatório coligido indica que João Pedro já vinha se dedicando à prática do tráfico de drogas, conforme bem salientado pelo voto majoritário. 



    Ora, foi apreendida em poder do embargante significativa quantidade de maconha e ecstasy –, no total de 297,57g (duzentos e noventa e sete gramas e cinquenta e sete centigramas), e 59,95g (cinquenta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) respectivamente, condicionadas em 151 (cento e cinquenta e um) compridos, quantidade totalmente incompatível com um traficante ‘principiante’, requisito necessário ao deferimento da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. 



    A meu ver, o sentenciado não faz mesmo jus ao benefício pretendido. É certo que João Pedro de Souza Ribeiro já vinha se dedicando ao tráfico de entorpecente. 



    Penso que a aludida causa especial de redução tem como escopo beneficiar a figura do ‘traficante principiante’, ou seja, aquele que estaria comercializando entorpecentes de maneira eventual, não tendo a atividade ilícita como usual em sua vida. Essa é a interpretação dada pela maioria ao requisito imposto pela lei da não dedicação a atividades criminosas. In casu, as circunstâncias em que se deram os fatos denotam a habitualidade do embargante na prática do tráfico, que não se trata, data venia, de ‘traficante principiante’, a quem o legislador destinou o benefício pretendido. 



    Temos, também, conforme bem alinhavado no voto condutor que (...) ‘Na presente hipótese, apesar da primariedade do acusado (CAC de fl. 49), há evidências concretas de que ele se dedicava à atividade criminosa. Conforme restou consignado pela prova oral colhida, sobretudo pelos relatos dos policiais militares, o acusado, desde a menoridade, é conhecido pela prática da mercancia ilícita, tanto que, segundo apurado nos autos de nº 0044421-69.2015.8.13.0145 (CAI de fl. 99/99v), na ocasião, João Pedro foi abordado na companhia de Débora Kelli Aparecida Monteiro, que era casada com William Silas Leite e irmão dos ‘Irmãos Metralha’, notórios traficantes e integrantes de uma organização criminosa atuante em Juiz de Fora/MG voltada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. Tais circunstâncias inferem-se do boletim de ocorrência de 
fls. 100/103 e da sentença proferida no bojo dos autos de 
nº 0145.09.510565-9 juntada às fls. 106/114. Após regular processamento do feito de nº 0044421-69.2015.8.13.0145, foi julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial e aplicada em desfavor do réu a medida socioeducativa de liberdade assistida, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. É sabido que a prática de atos infracionais pelo agente não enseja o reconhecimento de seus maus antecedentes ou de sua reincidência. Todavia, são aptos a demonstrar que ele se dedica à atividade criminosa, obstando, assim, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06’”.



    Esse julgado foi mantido com a prolação do acórdão objeto da presente impetração, prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram utilizadas, portanto, apenas a condenação do paciente pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecente, mas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, elementos probatórios autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie.



    Foi apontada a apreensão de “significativa quantidade de maconha e ecstasy – substância essa altamente nociva e alucinógena –, respectivamente, no total de 297,57g (duzentos e noventa e sete gramas e cinquenta e sete centigramas), e 59,95g (cinquenta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) acondicionadas em 151 (cento e cinquenta e um) compridos, o que, associado às demais circunstâncias do caso concreto, evidencia a imersão habitual na mercancia ilícita, já que iniciantes na traficância não têm acesso a tal porção de droga”. 



    Constou da denúncia ainda a circunstância de terem sido encontrados com o paciente “01 caderno com anotações de valores a receber com alguns nomes e 04 (quatro) pacotes de sacos plásticos utilizados para embalar drogas”. 



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar-se a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir-se que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa imposta ao paciente com o julgamento do recurso de apelação da acusação em segunda instância, não se há cogitar de acolher os pedidos subsidiários formulados na inicial da presente impetração de alteração do regime prisional inicial fechado e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora